Tribunal: CARF
Processo: 10437.720017/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720017/2018-48
ACÓRDÃO
2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO BANDEIRA BUONO MARTINS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação,
em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
2
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os argumentos do item “III – Demais
Documentos” do recurso voluntário; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 759/864) interposto por ALFREDO BANDEIRA
BUONO MARTINS DA SILVA em face do Acórdão no. 12-101.340 (e-fls.726/751), que julgou a
Impugnação procedente em parte.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física relativo ao ano de 2013, em razão da constatação da seguinte infração: omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, no
ano de 2013, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 129.207,60, foram aplicados multa de
ofício de 75% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fls.633
perfazendo um total de R$ 282.241,00.
Cientificado do lançamento pela via postal em 12/01/2018 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 642), o sujeito passivo protocolou, em 31/01/2018, a impugnação (e-fls. 648/659), com as
seguintes alegações:
Que teria apresentado prova hábil e idônea da origem das transações;
Que seria usual e comum pequenos empréstimos de maneira informal entre
familiares e amigos;
Que é inconcebível que pequenas transações seja consideradas como “omissões de
receita”, tendo em vista que o próprio legislador teria determinado um limite de
operação de R$ 80.000,00 acumulado no ano;
Afirma que teria declarado os valores dos empréstimos que foram pagos pelo pai
(valores somados no montante de R$ 51.300,00) e pelo amigo (valores somados no
montante de R$ 31.400,00);
Mensalmente vai listando valores e reiterando documentos que teriam sido
apresentados, alegando que não haveria que se falar em omissão de rendimentos;
Requer a aplicação do percentual de 15% sobre o ganho de capital das vendas de
veículos e não a alíquota de 27,5%.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-101.340
(e-fls.726/751), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
4
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
passível de prova em contrário por parte do autuado.
LIMITE DOS CRÉDITOS A SEREM CONSIDERADOS.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, assim
considerados por falta de comprovação da origem, excluem-se os créditos de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório esteja
limitado ao valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 18/09/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 756).
O Recurso Voluntário (e-fls. 759/864) foi interposto em 16/10/2018, reiterando todos os
argumentos apresentados na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Os argumentos trazidos no item “III – Demais documentos” do recurso voluntário
não devem ser conhecidos. Isto porque os argumentos apenas repetem as justificativas trazidas
em sede de Impugnação, e a DRJ as analisou, de modo que falta ao recurso dialeticidade.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
5
Quando não repete os mesmos argumentos, o recorrente traz pedidos que não
tinham sido trazidos em sede de Impugnação e portanto, não foram objeto de análise pela DRJ.
Tais argumentos não podem ser conhecidos em razão da preclusão. É o que se vê nos pedidos
feitos para todas as justificativas de vendas de veículos. Foram vários os depósitos justificados
como venda de veículos. Em sede de Recurso, o recorrente requer que as vendas de veículos
sejam tributadas pela diferença apurada à alíquota de 15%, em razão do ganho de capital. Tal
argumento sequer tinha sido aventado em sede de Impugnação, de modo que não deve ser
conhecido.
Ora, os prazos para apresentação de provas e argumentos também estão sujeitos a
preclusão, e devem ser apresentados em sede de Impugnação, a não ser que sejam verificadas as
causas listadas no § 4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o Recurso apenas reitera argumentos apresentados em sede de
Impugnação, de modo que sequer foram apresentados argumentos ou documentos para
combater as razões da decisão de piso, e sequer foram alegadas quaisquer causas constantes do
§4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Dessa forma, não devem ser conhecidos os argumentos do item “III – Demais
Documentos” do recurso voluntário.
2.
Omissão de rendimentos e falta de comprovação hábil e idônea da origem
dos depósitos
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
6
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo-se o ônus
da prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores foram depositados por determinadas pessoas em suas contas
bancárias e têm uma justificativa, e não foram submetidos à tributação por alguma razão.
Assim, é o contribuinte quem deve comprovar que os depósitos não são decorrentes de receitas
ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos
elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
7
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842).
Feitas estas considerações sobre a norma, verifica-se que o recorrente apresenta,
em seu recurso voluntário, as mesmas razões apresentadas em sede de Impugnação e ainda, as
mesmas justificativas apresentadas durante o processo de fiscalização. Vale a leitura da decisão de
piso:
Empréstimos, Depósitos e Notas Promissórias(3.1)
O interessado alega em síntese que fez um empréstimo a seu pai , Sr. Alfredo
Martins no ano de 2012 em pequenos valores de R$500,00 , R$600,00 e
R$1000,00 e em 2013 seu pai fez a devolução das quantias por meio de cheque e
pagamentos em dinheiro. Para dar suporte à operação emitiu notas promissórias
no valores pagos a título de devolução. Anexa cópia do cheque e documentos
comprovando a filiação.
Foram anexadas às fls. 660 a 664 cópias simples (sem autenticação por
funcionário da RFB) de documentos intitulados notas promissórias assinados (18
de abril, 26 de abril e 16 de maio de 2013 e 31 de julho de 2013) por Alfredo
Martins da Silva e cópia simples de cheque datado de 16 de maio de 2013.
O impugnante pretende comprovar os seguintes depósitos fl.77:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
8
(...)
Com relação aos dois depósitos realizados nas datas de 26 de abril no Banco
Bradesco estão em nome de Luiz Antonio e Silva Pereira e desta forma os
documentos anexados na impugnação não comprovam as operações de
empréstimo. Não há apresentação de documento que comprove a natureza da
operação que ensejou o lançamento.
Os montantes de R$15.000,00 (18/04/2013) e R$ 10.500,00 (31/07/2013) foram
depositados em cheque, mais uma vez equivoca-se o interessado em tentar
comprovar um empréstimo com as notas promissórias de fls.660 e 664 sem
apresentar a cópia do cheque e a materialidade do empréstimo concedido em
ano anterior.
Quanto ao outro cheque no valor de R$17.800,00 (fl.663) foi apresentada cópia
simples de um cheque assinado em 16 de maio de 2013 por Alfredo Martins da
Silva no intuito de comprovar o depósito no Banco Itaú (fl.65).
(...)
Não se pode aceitar a comprovação do empréstimo entre o contribuinte e seu pai
com a apresentação de uma cópia simples de um cheque (fl.663) e um
documento intitulado nota promissória em valor de R$ 20.800,00, e escrito por
extenso cinco mil reais:
(...)
Ressalte-se que o interessado pretende comprovar dois depósitos (R$3000,00-
dinheiro; R$17800,00 –cheque) feitos em 16 de maio em bancos diferentes e
valores diferentes com apresentação de um documento que sequer foi
preenchido corretamente e tampouco foi demonstrado que em ano anterior o
interessado transferiu dinheiro para seu pai na forma de empréstimo.
Destaque-se que notas promissórias constituem início de prova, mas não são
suficientes para comprovar a efetiva transferência de recursos para o
impugnante, pois, não basta, para comprovar o mútuo, nota promissória, sendo
essencial que a operação esteja comprovada a efetiva disponibilização dos
recursos e o efetivo empréstimo alegado anteriormente.
As justificativas não foram amparadas por provas hábeis e idôneas, ainda mais em
se tratando de operações com mútuos, como se vê também pela decisão de piso:
O artigo 373 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa
básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato. O Decreto
70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser instruída com documentos em
que se fundamentar.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
9
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Mais uma vez ressalto que se tratando de alegação de mútuos, é imprescindível:
(1) que haja a apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que
o empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração de ajuste;
(3) que o mutuante tenha disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a
efetiva transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do
empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação
do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do vencimento.
Diante deste contexto, impossível não recorrer à jurisprudência emanada do
Colegiado Administrativo, a qual se firmou mansa e pacificamente no sentido de
não acolher as alegações de empréstimos não acompanhadas das provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência do efetivo numerário.
Acórdão no 102-46120 NORMAS PROCESSUAIS - PROVA - MÚTUO - O evento
econômico de referência expresso em documento apresentado como prova, deve
estar em harmonia com os demais que constituíram o suporte fático para
incidência do tributo. O empréstimo do tipo mútuo requer suporte em
instrumento contratual, revestido das formalidades intrínsecas e extrínsecas
previstas na lei e a comprovação da efetiva entrega de seu objeto.
Acórdão no 106-13763 EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - A alegação
da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de
provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não
bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas
declarações de bens do credor e do devedor.
Acórdão no 106-13763 EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a
comprovação mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de
depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou outro meio hábil e idôneo
admitido em direito, da efetiva transferência dos recursos, coincidente em datas e
valores, tanto na concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo,
não sendo suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória.
Acórdão no 102-46559 EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a
comprovação mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de
depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou outro meio admitido em
direito, da efetiva transferência dos recursos, tanto na concessão como por
ocasião do recebimento do empréstimo. Inaceitável a prova de empréstimo
consignado apenas na declaração de rendimentos apresentada tempestivamente
pelo contribuinte, sem comprovação, com documentos hábeis e idôneos, da
efetiva transferência do numerário, coincidentes em datas e valores.
Acórdão no 104-21094 EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - A alegação da existência
de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve vir
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
10
acompanhada de provas inequívocas do efetivo ingresso dos respectivos recursos.
Inaceitável a alegação de empréstimo feita sem a necessária e indispensável
comprovação da efetiva transferência.
A informalidade dos contratos de mútuo entre pessoas próximas restringe-se,
apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, por exemplo.
Entretanto, essa mesma informalidade ou vínculo de confiança não se aplica
quando o contribuinte é instado a comprovar o empréstimo junto a terceiros,
em especial, a Fazenda Pública.
Dessa forma, vê-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que
tais movimentações se referiam a mútuos.
No que diz respeito aos valores que o recorrente pretende comprovar, que teria
emprestado ao seu amigo de infância Sr. Simão Assadurian Junior, a decisão de piso também foi
precisa na análise dos argumentos:
O impugnante também pretende comprovar depósitos alegando que emprestou
em anos anteriores pequenos valores ao seu amigo de infância , Sr. Simão
Assadurian Junior, CPF 021630xxxx e que recebeu o montante emprestado em
duas vezes. Anexa também documentos de identidade e duas notas promissórias
em cópia simples, às fls. 667 e 668 nos valores de R$18.000,00 e R$13.400,00 .
(...)
Da análise do extrato de fls.66 o depósito de R$1500,00 foi oriundo de uma
transferência bancária, caberia ao interessado anexar documento que pudesse
demonstrar a origem e a natureza de tal depósito. Não basta uma nota
promissória de valor acima sem a apresentação de provas que demonstrem a
transferência do numerário entre o tomador do empréstimo e o contribuinte.
Com relação ao depósito no valor de R$16.500,00, cabe destacar que apesar de
ter sido identificada a origem, não ficou demonstrado a que título/natureza esse
depósito foi feito. Caberia ter sido apresentados contrato de empréstimo,
documentos que demonstrassem que o contribuinte emprestou dinheiro ao Sr.
Simão em época anterior, e documentos que demonstrassem a transferência do
numerário para ele. Logo, não cabe alteração (fl.80).
Por fim, quanto ao depósito realizado em 30/07/2013 (fl.81) trata-se de um
depósito em cheque sem identificação. Não foi trazido aos autos a cópia desse
cheque e tampouco documentos que pudessem demonstrar de que se trata de
um mútuo:
(...)
No caso em questão, não foram apresentados os contratos de mútuo firmados,
indicando os valores, as datas, os juros aplicados, o prazo para quitação e as
garantias oferecidas pelo devedor; não foram comprovadas as transferências de
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
11
recursos tanto do contribuinte para seu pai e para seu amigo de infância, quanto
o inverso.
Não há, portanto, como prosperar a alegação de mútuo.
Portanto, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida, pois não
foram comprovados os mútuos.
Alega que deveriam ser excluídos os valores de depósitos inferiores a R$ 12.000,00.
A decisão de piso analisou detidamente a Impugnação, e como se vê pelo trecho abaixo, a soma
dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, ultrapassa R$ 80.000,00, de modo que devem ser
comprovadas as origens:
Demais Documentos (3.2)
Nesse item o interessado menciona que de acordo com o inciso II do §2o do
Decreto no 3000/99 não haveria necessidade de comprovação dos valores. Alega
que reapresenta a documentação com as devidas justificativas mês a mês nos
itens seguintes da impugnação.
Cumpre, primeiramente, analisar se o somatório dos créditos iguais ou inferiores
a R$ 12.000,00 no ano-calendário de 2013 superou ou não o limite legal de R$
80.000,00, previsto no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430, de 1996, novamente
transcrito a seguir:
“ II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)(...)”
É curial destacar que o somatório de R$ 80.000,00 a que se refere o dispositivo
legal supra é o dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e não o da totalidade dos
depósitos, que inclui os depósitos superiores a R$ 12.000,00.
Ocorre que, no caso presente, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 perfazem o montante de R$125.791,40 no ano-calendário 2013,
quantia bem superior ao limite de R$ 80.000,00, conforme discriminados no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 607 a 610.
Assim sendo, também esses depósitos devem ter sua origem e natureza
comprovadas pelo contribuinte por meio de documentação hábil e idônea
conforme os demais acima de doze mil.
Conforme destacado pela decisão de piso, tratando-se de matéria de prova, o ônus
de demonstrar de maneira convincente os fatos alegados pertence a quem os alega, no caso a
recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720017/2018-48
12
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, se o valor e
a data são coincidentes com os depósitos, de modo a poder ser identificada a natureza da
transação, se tributável ou não.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
3.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer os argumentos do item “III – Demais Documentos” do recurso voluntário; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 878
DF CARF MF
Original